Tribunal: TJMT
Processo: 1000741-75.2018.8.11.0045
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000741-75.2018.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), VALDECIR ANTONIO BURILE - CPF: 554.069.049-49 (APELADO), EDUARDO FONSECA VILLELA - CPF: 045.368.446-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO ENTRE AS PARTES. PAGAMENTO PARCELADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO ATÉ O CUMPRIMENTO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO
. ART. 922 CPC. SENTENÇA ANULADA
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença proferida nos autos de ação de execução de título extrajudicial, que homologou acordo extrajudicial entre as partes e extinguiu o feito.

O apelante sustenta que a extinção do processo é inadequada, pois o acordo prevê pagamento parcelado da dívida e requer a suspensão da execução até o cumprimento integral da obrigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, em ação de execução de título extrajudicial, é possível a homologação de acordo que prevê pagamento parcelado da dívida e a consequente extinção do processo, ou se deve ser determinada apenas a suspensão da execução até o adimplemento total da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 922 do Código de Processo Civil prevê que, havendo convenção entre as partes, o juiz deve suspender a execução pelo prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.

A extinção prematura do feito, sem a quitação integral do débito, inviabiliza a retomada da execução nos mesmos autos em caso de inadimplência, impondo ao credor o ônus de ajuizar nova demanda.

A suspensão do processo, conforme acordado entre as partes, atende aos princípios da economia processual, da celeridade e do aproveitamento dos atos processuais, evitando custos e morosidade desnecessários.

O artigo 924 do CPC estabelece que a execução somente se extingue quando a obrigação for plenamente satisfeita, o que não ocorre enquanto houver parcelas pendentes de pagamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para
anular
a sentença e determinar a suspensão da execução até o cumprimento integral do acordo firmado entre as partes
, nos termos do ajuste
.

Tese de julgamento
:

O acordo firmado em ação de execução de título extrajudicial que prevê pagamento parcelado da dívida não enseja a extinção do processo, mas sim sua suspensão até a quitação integral da obrigação.

A suspensão do processo nos termos do artigo 922 do CPC evita a necessidade de ajuizamento de nova ação em caso de inadimplemento, assegurando maior efetividade à tutela jurisdicional.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 313, II; 487, III, b; 921; 922; 924.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível n. 1037403-11.2022.8.11.0041, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 23/08/2023; TJMT, Apelação Cível n. 0000803-67.2006.8.11.0041, Rel. Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 30/03/2021; TJDFT, Acórdão 1789738, 07001007920238070019, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, 7ª Turma Cível, j. 22/11/2023.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação, interposto p
elo

Banco do Brasil S/A
, contra sentença proferida pelo Juízo da
1ª
Vara
Cível
de
Lucas do Rio Verde
, nos autos da
ação de execução de título extrajudicial,
ajuizada em face de
Valdecir Antônio Burile
,
que homologou acordo extrajudicial celebrado entre as partes e extinguiu o feito.

Irresignado, o banco apelante argui, em síntese,
a
impossibilidade de homologação do acordo e consequente extinção da execução, uma vez que o pagamento da dívida foi pactuado em prestações futuras
.

Defende a
necessidade de manutenção da execução para que o juízo possa fiscalizar a adimplência do acordado e, em caso de inadimplemento, possibilitar ao credor a retomada da execução sem a necessidade de novo ajuizamento
.

Requer
seja reformada a sentença,
anulando
a homologação do acordo e determinando o prosseguimento da execução até o integral cumprimento da obrigação.

Sem contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Banco
d
o Brasil S/A
,

movida em desfavor de
Valdecir Antônio Burile
,
em face da sentença proferida nos autos da
a
ção de
e
xecução
, fundada na
Cédula rural pignoratícia nº 40/00163-6 - 09/12/2015
, no valor de
R$ 280.000,00
, firmada entre as partes.

A sentença
recorrida homologou acordo celebrado entre as partes e, por conseguinte, extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea 'b' do Código de Processo Civil.

Ocorre que o acordo prevê o pagamento parcelado da dívida exequenda, circunstância que, segundo o apelante, inviabiliza a homologação da transação e a extinção do feito, devendo o processo permanecer em curso para fiscalização do cumprimento das obrigações assumidas pelo devedor.

A questão controvertida cinge-se à possibilidade de homologação de acordo que prevê pagamento parcelado da dívida e a consequente extinção do feito executivo.

Pois bem.

Apura-se dos autos que se trata de ação de execução, movida pel
o

banco
apelante, em face do apelado.

Conforme consta da
minuta
do acordo, de id
268130881
(ajustado como
operação
de nº
401.701.023
–

Renegociação Rural Especial),
na cláusula terceira,
o pagamento
da dívida deverá ser realizado em:

“0
9 (nove) prestações
a
nuais e sucessivas, correspondentes da 1ª à 8ª parcela de principal no valor de R$ 46.270,54 (quarenta e seis mil e duzentos e setenta reais e cinquenta e quatro centavos) e a 9ª parcela de principal no valor de R$ 46.270,57 (quarenta

e seis mil e duzentos e setenta reais e cinquenta e sete centavos), cada uma acrescida de encargos básicos e adicionais integrais, apurados no período, vencendo a primeira em 20.07.2024 e as demais em igual dia dos anos subsequentes, obrigando-se a liquidar com a última, em 20.07.2032
.”

Bem ainda, constou no
§ único
que
“a
quitação da dívida resultante deste
a
cordo dar-se-á após a liquidação do saldo devedor
das parcelas”
.

Na cláusula vigésima, constou expressamente o pedido:

“
vii) determinar a suspensão da execução durante o prazo concedido pelo Exequente para que o(s) Executado(s) cumpra(m) voluntariamente a obrigação acordada, nos termos previstos no art. 922 do CPC, ou até a retomada do processo, em caso de inadimplemento. Ressalva-se que após comprovado o pagamento de todas as parcelas ora pactuadas, as partes farão requerimento de extinção do processo
”.

Em geral, ao efetuar um acordo extrajudicial a parte
credora
concede oportunidade para que a parte devedora cumpra a obrigação, de acordo com as suas condições financeiras.

Com efeito, diante da celebração de acordo entre as partes quanto ao pagamento da dívida inadimplente
, o magistrado não deve extinguir o feito, com base na transação realizada, pois a medida impossibilita que o requerente venha a reaver o veículo, dado em garantia em alienação fiduciária ao contrato.

Na espécie, a minuta do acordo prevê expressamente a suspensão do processo para o pagamento da dívida em prestações.

A petição de acordo anexada aos autos e subscrita pelos devedores consta expressamente o pedido de suspensão dos autos.

Diante da livre disposição do direito e diante da possibilidade de resolver-se a lide sem necessidade de se prosseguir no processo que resultaria nas medidas constritivas da execução, deve o juiz atender o pleito e manter o processo suspenso em arquivo pelo prazo solicitado.

Ademais, ainda que ausente a citação, havendo acordo entre as partes, o juiz declarará suspenso o processo durante o prazo concedido pelo credor para que o devedor cumpra voluntariamente a obrigação, conforme aplicação analógica do art. 922 do CPC e em absoluta consonância aos princípios da instrumentalidade das formas, da economia e da celeridade processuais.

Nesse sentido, preciosa é a transcrição do art. 922 do Código de Processo Civil:

“Art. 922. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação. Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso.”

Oportuno salientar que a suspensão do feito nem mesmo deve ser restringida ao prazo de 6 (seis) meses previsto no art. 313, inciso II, § 4º do CPC, pois o art. 922 constitui norma específica aplicável ao processo de execução e estabelece claramente que o juiz declarará suspenso o feito durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO. SUSPENSÃO DO FEITO. POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO POR CONVENÇÃO DAS PARTES, EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, ATÉ O CUMPRIMENTO INTEGRAL DO ACORDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame. 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que homologou acordo em ação de execução de título extrajudicial e extinguiu o processo, apesar do acordo prever a suspensão do feito até o pagamento integral da dívida. 2. O apelante alega que a extinção do processo prejudica seus direitos, pois, em caso de descumprimento do acordo, será necessário iniciar uma nova ação. II. Questão em discussão. 3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a suspensão do processo, em ação de execução de título extrajudicial, até o cumprimento integral do acordo firmado entre as partes. III. Razões de decidir. 4. O artigo 313, inciso II, do CPC, dispõe que o processo pode
ser suspenso por convenção das partes. 5. Os artigos 921 e 922 do CPC, que tratam da suspensão da execução, podem ser aplicados por analogia ao caso em análise. 6. A suspensão do processo atende aos princípios da economia processual, do aproveitamento dos atos processuais e da celeridade. IV. Dispositivo e tese. 8. Recurso provido para reformar a sentença e determinar a suspensão da ação até o cumprimento integral da obrigação. Tese de julgamento: “1. É possível a suspensão do processo por convenção das partes, em execução de título extrajudicial, até o cumprimento integral do acordo. 2. A suspensão do processo, nos casos em que as partes convencionam o pagamento parcelado da dívida, evita a necessidade de ajuizamento de nova ação em caso de descumprimento do acordo”. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, II, 487, III, b, 792, 794, II, 921 e 922. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível n. 1037403-11.2022.8.11.0041, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 23/08/2023; TJMT, Apelação Cível n. 0000803-67.2006.8.11.0041, Rel. Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 30/03/2021; TJRS, Apelação Cível n. 70058749318, Rel. Des. Maria Claudia Cachapuz, j. 30/04/2014. (N.U 1001420-95.2023.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - ACORDO – EXTINÇÃO DO PROCESSO –IMPOSSIBILIDADE – PRAZO CONCEDIDO PELO CREDOR PARA PAGAMENTO PARCELADO DO DÉBITO – INCIDÊNCIA DO ART. 922, CAPUT, DO CPC – RECURSO PROVIDO. O acordo firmado entre as partes em sede de Execução de Título Extrajudicial para parcelamento do valor devido não enseja a extinção da execução, mas sim a sua suspensão até o adimplemento da dívida, tendo incidência a regra do artigo 922 do CPC. Conforme estabelecido no parágrafo único do referido dispositivo legal, se após a suspensão do processo de execução, devido à homologação de acordo em Juízo, este for descumprido, o feito retoma seu curso normal. (N.U 1002346-22.2019.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2024, Publicado no DJE 13/12/2024)

Nesse sentido o entendimento dos tribunais pátrios:

“PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ACORDO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. CPC/2015. DESCABIMENTO. SUSPENSÃO PELO PRAZO CONVENCIONADO. ANALOGIA ART. 922 DO CPC. SENTENÇA CASSADA. 1. A solução consensual dos conflitos encontra previsão expressa no art. 3º, §º 2º, do CPC. 2. Diante da livre disposição do direito e diante da possibilidade de resolver-se a lide sem necessidade de se prosseguir no processo que resultaria nas medidas constritivas da execução, deve o juiz atender o pleito e manter o processo suspenso pelo prazo solicitado, conforme aplicação analógica do art. 922 do CPC. 3. Com a suspensão do processo, caso haja o inadimplemento do devedor, a ação prosseguirá nos mesmos autos, em absoluta consonância aos princípios da cooperação, da economia e da celeridade processuais. 4. Recurso provido. Sentença cassada. (TJDFT – Acórdão 1789738, 07001007920238070019, Relator:
GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7ª Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no DJE: 7/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ademais, o
art. 924 do Código de Processo Civil estabelece que a execução se extingue quando: (i) a obrigação for satisfeita; (ii) o exequente renunciar ao crédito; (iii) ocorrer a prescrição intercorrente. Ora, não há que se falar em extinção do feito se a obrigação ainda não foi integralmente cumprida.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença hostilizada e determinar o retorno dos autos à Comarca de Origem, para
cumprimento nos moldes descritos no acordo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025